Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA, FILHA E ENTEADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça e da contravenção de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, as declarações das vítimas, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por elas forem corroboradas por outros elementos de prova. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.

3. Não cabe a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e de lesão corporal, pois as cinco falas intimidadoras constituem crimes autônomos e praticados contra três vítimas distintas, sendo duas delas menores e, além disso, houve promessa de morte, o que impede a absorção das ameaças pelas ofensas físicas.

4. O exercício regular do direito de correção do pai em face dos filhos deve ser exercido nos limites da lei. O réu ameaçou a filha menor e desferiu um soco no seu rosto, o que deve ser reprimido pelo ordenamento jurídico. A inviolabilidade da integridade física da adolescente é assegurada não só pela Constituição Federal (art. 227), mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 18), e a condição de pai não legitima, sob nenhuma justificativa, a prática de atos eivados de violência, ainda mais por ser a pessoa que deveria zelar pela segurança e bem-estar da menor.

5. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor das vítimas.

7. Recurso conhecido e desprovido.